Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005039-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARIA DE FATIMA FREITAS YAMADA - CPF: 378.031.901-20 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTAMENTE INDEVIDA – VALOR INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO MÉDIO – NÃO COMPROVADO –
VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – LAUDO DE VERIFICAÇÃO CONFECCIONADO PELO IPEM/MT – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO.

1. É possível a cobrança de energia elétrica a título de recuperação de consumo presumido quando constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora mediante a realização de perícia técnica pelo IPEM/MT, corroborado por informações contidas no TOI e pelos registros fotográficos realizados no ato da inspeção.

2. Comprovada a irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é lícita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Rondonópolis
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais no 1005039-66.2023.8.11.0003
proposta por
MARIA DE FATIMA FREITAS YAMADA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para “
declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ R$ 1.917,00 (um mil e novecentos e dezessete reais) e R$ 1.342,14 (um mil e trezentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), com vencimento para o dia 31 de outubro de 2022; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão;, ratificando a decisão Id 112155905”
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A r. sentença foi objeto de recurso de embargos de declaração opostos pela parte Ré (id. 222260838), os quais foram rejeitados.

Em suas razões a
Apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(
id. 222260845) alega, em síntese, cientificada acerca da realização da inspeção no medidor de energia elétrica de sua unidade consumidora, contudo, recusou-se a acompanhar a inspeção.

Argumenta que,
“nos termos dos procedimentos adotados pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), é imperativo aguardar durante todo o horário de expediente pelo comparecimento do consumidor. Isso se dá para assegurar a transparência e a lisura do procedimento, uma vez que, se a perícia fosse realizada na data originalmente acordada e o consumidor comparecesse posteriormente, questionamentos quanto à integridade do procedimento poderiam ser suscitados”
, desse modo, ante a inércia da consumidora em comparecer na data e local agendados,
“o procedimento padrão é adiar a perícia para uma data em que a carga de trabalho na instituição esteja menos onerosa”
.

Sustenta que o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso –IPEM/MT, autarquia estadual representante no estado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) é autarquia federal, portanto, sem relação direta com a Requerida e que possui rigorosos padrões de qualidade e confiabilidade.

Por fim, discorre sobre os procedimentos de inspeção e de cobrança, defendendo a regularidade dos procedimentos adotados nos autos e pugnando pelo total provimento do apelo para reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

A Apelada
, apesar de intimada (id. 222260848), não apresentou contrarrazões.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 223144172).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Rondonópolis
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais no 1005039-66.2023.8.11.0003
proposta por
MARIA DE FATIMA FREITAS YAMADA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para “
declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ R$ 1.917,00 (um mil e novecentos e dezessete reais) e R$ 1.342,14 (um mil e trezentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), com vencimento para o dia 31 de outubro de 2022; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão;, ratificando a decisão Id 112155905”
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Consta dos autos, a Requerente ajuizou a ação postulando pela declaração de inexistência do débito e condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido ante a negativação de seu nome.

Para tanto, sustentou que
“fora notificada da existência de um Débito Pretérito em sua conta de energia elétrica no valor de R$ 3.259,14 (três mil duzentos e cinquenta e nove reais) referentes aos meses de fevereiro/2022 á junho/2022, o que se prova com Carta ao Cliente e faturas anexa. Informa também a carta que no prazo de 30 dias poderia o autor recorrer administrativamente perante a ré, comunicando ainda que findo tal prazo sem a quitação ou parcelamento poderá resultar na inscrição do seu nome no serviço de proteção ao crédito, o que de fato ocorreu conforme consulta SERASA anexa”
.

Diante desse fato, a Requerente foi orientada pelos prepostos da Requerida a obter o parcelamento do débito por meio de uma confissão de dívida, contudo,
“o suposto débito pretérito fora parcelado de forma unilateral pela empresa que emitiu 2 faturas, sendo a 1o no valor de R$ 1.917,00 e a 2o no valor de R$ 1.342,14, totalizando o débito pretérito da carta ao cliente no Valor de R$ 3.259,46”
, razão pela qual ajuizou a presente ação, sustentando, em síntese, que estava sendo constrangida e coagida ao pagamento forçado de débito pretérito.

A
Requerida, por sua vez, apresentou contestação (id. 222260812) sustentando, em síntese, que o débito questionado foi cobrado por meio do procedimento de recuperação de consumo, em razão de uma irregularidade encontrada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Requerente, irregularidade que foi constatada por meio de inspeção técnica realizada pelos prepostos da Requerida, mediante comunicação de agendamento de vistoria, e por meio de realização de perícia técnica pelo órgão técnico competente.

E como prova da legalidade do procedimento de recuperação de consumo a Requerida acostou aos autos vasta documentação, dentre as quais, o comprovante de agendamento de vistoria (id. 222260813), o
TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 222260822), acompanhado dos registros fotográficos da UC no momento da inspeção, cópia do Laudo realizado pelo IPEM/MT (id. 222260821) e cópia da carta de recuperação de consumo enviada ao cliente (id. 222260815).

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular proferiu sentença procedente para
“declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ R$ 1.917,00 (um mil e novecentos e dezessete reais) e R$ 1.342,14 (um mil e trezentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos), com vencimento para o dia 31 de outubro de 2022; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais)”
, além das custas processuais e honorários advocatícios.

De acordo com os fundamentos da r. sentença a Requerida não se desincumbiu de comprovar a notificação prévia do Consumidor acerca do agendamento e realização da vistoria e perícia técnicas, razão pela qual o procedimento deve ser invalidado.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo, cujas razões foram demonstradas no relatório.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o Apelo promovido pela Reuqerida merece prosperar
.

Isso porquê, em que pese a alegação de que a cobrança discutida nos autos decorre de procedimento de inspeção realizado unilateralmente
,
sem o contraditório e a ampla defesa
, da análise dos autos pode-se concluir que
ao realizar vistoria
in loco
no equipamento de medição de energia do imóvel e detectar irregularidades, inclusive mediante a realização de perícia técnica, a Concessionária

deu início ao processo de recuperação de consumo que decorreu no envio de
Carta de Recuperação de Consumo, oportunizando a interposição de recurso administrativo pela consumidora.

A Jurisprudência dominante assevera que o TOI, por ser prova unilateral, sua presunção não é absoluta, onde o julgador deve analisá-lo junto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse norte, analisando o caso em concreto, além do referido TOI, a concessionária, colacionou aos autos as notificações de irregularidades Carta de Recuperação de Consumo, Registros fotográficos e, ainda, o
LAUDO emitido pelo IPEM/MT (id. 222260821)
, que reprovou o medidor de energia elétrica da unidade de consumo da Requerente
, donde se conclui pela validade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Para tanto, destaco abaixo, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.o 90579047, com o registro da recusa de acompanhamento da vistoria pelo consumidor, e o Laudo emitido pelo IPEM-MT reprovando o medidor de energia elétrica da UC da residência do Autor, vejamos:

No presente caso, vale registrar que, em que pese o TOI não estar assinado pela consumidora, ante a sua recusa em acompanhar a realização da vistoria, as irregularidades do medidor de energia elétrica de sua unidade consumidora foram ratificadas por meio da perícia realizada pelo IPEM-MT, autarquia federal sem vínculo com a Requerida, conferindo veracidade à vistoria realizada pelos prepostos da Requerida, mormente porque a vistoria foi registrada por meio de fotografias.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURASE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE CARACTERIZADA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRIA – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.
(N.U 1004700-15.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURADE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - LAUDO EMITIDO PELO INMETRO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURASDEVIDAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente assinado pelo reclamante, portanto legítima a cobrança de fatura eventual.

2. Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL.

3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

4. Não há de se falar em litigância de má-fé pelo simplesfato de o reclamante deduzir sua pretensão em juízo, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002189-70.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

D
everas, resta claro nos autos, que a Concessionária cumpriu com os termos da Resolução 414/2010 da Anatel, vigente à época, quanto ao procedimento de inspeção, oportunizando a defesa por parte da consumidora.

Diante dos fatos,
a r. sentença deve ser totalmente reformada
a fim de que se reconheça a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte Requerida
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Por fim, considerando a improcedência da ação, inverto a sucumbência, para
condenar a parte Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício de justiça gratuita, em consonância com o disposto no art. 85, §2o c/c art. 98, §3o, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024